Tribunal: TJMT
Processo: 1059235-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059235-71.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORGE ANTONIO ALMEIDA - CPF: 545.788.251-91 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1059235-71.2020.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Jorge Antônio Almeida

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem da pauta: 18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR EM READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO – LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA – EXERCÍCIO RESTRITO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – CONVOCAÇÃO PARA SERVIÇO OPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS ESCALAS DE PLANTÃO OPERACIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou ao requerido a exclusão do autor, militar estadual, das escalas de plantão operacional até encerramento do período de readaptação do demandante.

2.

Ao que se vê dos autos, o requerente, Policial Militar lotado no 1o Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso, foi diagnosticado com distúrbio osteomuscular da região lombar-sacra, sendo, em razão disso solicitado seu afastamento das atividades laborais operacionais por 180 (cento e oitenta) dias, mediante readaptação de função.

3.

O pleito foi deferido administrativamente, conforme Boletim de Pessoal/PM/00450/2020, autorizando a readaptação de função entre 07/10/2020 e 04/04/2021.

4.

Não obstante, o recorrido foi escalado para serviço operacional nos dias 23/12/2020 e 26/12/2020, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda, com pleito liminar, deferido pelo Juízo plantonista à época.

5.

O recorrente sustenta que o militar somente foi convocado para escala em que atuaria na gerência e orientação, não propriamente em atividades operacionais, conforme informações prestadas pelo Comandante do Batalhão a que vinculado.

6.

A readaptação tem lugar nas situações em que haja limitação da capacidade física ou mental do servidor, aferida por inspeção médica, e que impeça o servidor de permanecer no exercício do cargo que ocupa. Nessas situações, o servidor é investido em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos.

7.

O
Decreto no 1.050/1999, que regulamenta o instituto da readaptação em relação aos servidores do Estado de Mato Grosso, prescreve em seu art. 6o que, na readaptação de Militares Estaduais, o respectivo Comandante da Polícia Militar deverá estabelecer quais
serviços administrativos
o agente poderá exercer, estabelecendo, ainda, que
“
os Militares Estaduais readaptados,
por questão de segurança,
não participarão,
em hipótese alguma
, de atividades operacionais
”
(parágrafo único).

8.

A Administração Pública está inarredavelmente vinculada ao Princípio da Legalidade (art. 37, CF), de modo que somente pode fazer o que a lei determina. Sob tal premissa, não pode inovar e estabelecer novas interpretações para ressalvar situações, contrariamente ao disposto na legislação vigente.

9.

Diante disso, havendo proibição expressa da participação, em serviços operacionais, de Militar Estadual em readaptação, resta vedado à Administração excepcionar tal previsão onde a lei não o fez, sob a arguição de que, ainda que participando de atividade de campo, o demandante somente exerceria atividades supostamente administrativas.

10.

Diante disso, considerando que a sentença foi proferida em consonância com a legislação estadual sobre o tema, não há razões para cogitar de sua reforma.

11.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022